Tribunal: TJSP
Processo: 1182058-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito e realização de diversas transações financeiras por terceiros – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das transações bancárias impugnadas nos autos; condenar solidariamente os requeridos a restituírem à parte autora a quantia de R$12.521,00 e, além disso,

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito e realização de diversas transações financeiras por terceiros – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das transações bancárias impugnadas nos autos; condenar solidariamente os requeridos a restituírem à parte autora a quantia de R$12.521,00 e, além disso, condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Insurgência de ambas as instituições financeiras requeridas – Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito – Invasão de aplicativos bancários, contratação de crédito e diversas transferências bancárias incompatíveis com o perfil do titular da conta, e apontam para a verossimilhança na alegação de falha na prestação dos serviços bancários – Valor fixado a título de dano moral equivalente a R$8.000,00 que se revela suficiente e necessário para compensar os transtornos sofridos, não havendo que se falar em minoração – Manutenção integral da sentença – Recursos desprovidos.